Tribunal: TJBA
Processo: 0571781-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0571781-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

EMBARGADO: TBAHIA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s): RODRIGO BRITO DA NOVA, BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em ação monitória que manteve a constituição de título executivo judicial em favor da parte autora, reconhecendo a exigibilidade de valores decorrentes de serviços prestados e comprovados por notas fiscais atestadas por prepostos municipais. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964 e ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CRFB), bem como contradição entre o reconhecimento das notas fiscais como prova escrita e a ausência de aceite formal previsto no art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as regras do ciclo da despesa pública e o princípio da legalidade administrativa; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo quanto à validade das notas fiscais atestadas; (iii) determinar se os embargos visam indevida rediscussão do mérito e se é cabível aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A omissão apta a ensejar embargos ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, e não quando deixa de rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão enfrentou de forma substancial a alegação de inobservância das normas orçamentárias, ao afirmar que a ausência de empenho ou de regular liquidação interna não afasta o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

A decisão colegiada adotou fundamentação suficiente e coerente, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo omissão quanto ao princípio da legalidade, cuja interpretação deve ocorrer à luz da juridicidade e da vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.

A contradição que autoriza embargos é exclusivamente interna, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, não se configurando pela divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação defendida pela parte.

O acórdão fixou como premissa que a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, I, do CPC) e reconheceu que as notas fiscais atestadas por prepostos municipais constituem início de prova idôneo, não infirmado na fase instrutória, inexistindo qualquer descompasso lógico entre fundamentação e conclusão.

A pretensão recursal revela tentativa de revaloração de fatos e provas já examinados, providência incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

Não se verifica, no caso, intuito protelatório apto a ensejar a aplicação imediata da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à oposição reiterada de embargos com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A omissão apta a ensejar embargos configura-se apenas quando a decisão deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, e não quando deixa de rebater todos os argumentos das partes.

A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna, consistente na incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo.

A ausência de formalidades internas do ciclo da despesa pública não afasta o dever de pagamento por serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0571781-17.2017.8.05.0001

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0571781-17.2017.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS

e
embargada, TBAHIA TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12